Tribunal: TJES
Processo: 5006789-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006789-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VINICIUS BAUSER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por VINICIUS BAUSER em face do DETRAN-ES e o MUNICÍPIO DE LINHARES, ao argumento de que foi aberto Processo Administrativo para Suspensão da CNH do Autor, ora Recorrido da lide – Processo nº. 2023-GK41G pelo cometimento de supostas infrações que excederam o limite imposto por lei, no entanto, segundo narra Recorrido, o veículo no momento do cometimento da infração LI00016559, não era conduzido por ele, e sim pelo Sr. SILVESTRE MONECHI.

Aduz que apesar das notificações terem sido enviadas de forma correta pelo segundo requerido, a transferência da pontuação da infração não foi realizada no momento oportuno uma vez que o demandante perdeu o prazo administrativo para promover a identificação do real condutor.

Assim, o autor anexou ao processo a declaração de responsabilidade das infrações pelo Sr. SILVESTRE MONECHI, que assumiu inteira e irrestrita responsabilidade acerca da infração LI00016559.

Em sede de sentença:

"
RATIFICO a Decisão contida no evento ID 27722395 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para ACEITAR a indicação do condutor Sr. SILVESTRE MONECHI, que assume inteira e irrestrita responsabilidade acerca da LI00016559 ocorrida em 01.06.2022 e por via de consequência DECLARO a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de dirigir 2023-GK41G, apenas no que se refere a infração LI00016559 ocorrida em 01.06.2022;

Outrossim, DETERMINO ao DETRAN que exclua a pontuação da infração LI00016559 do prontuário do requerente VINICIUS BAUSER e transfira a pontuação ao condutor indicado Sr. SILVESTRE MONECHI na forma exposta nestes autos.

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados em face do MUNICIPIO DE LINHARES, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC."

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8077686), almejando que seja reformada a sentença, para que seja julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

A controvérsia se refere à discussão sobre quem seria o condutor do veículo no momento da lavratura das infrações. Portanto, cumpre salientar que compete ao DETRAN-ES o cômputo da pontuação pelas infrações de trânsito e abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, razão pela qual mantenho a sentença em seus exatos termos.

Assim, considerando-se que não há questionamento quanto ao mérito ou a legalidade das multas especificamente, limitando-se o questionamento somente sobre quem teria sido o condutor do veículo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do DETRAN-ES.

Em se tratando de indicação de real condutor, o art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo que foi multado não impede que o interessado deduza a sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88).

Conforme destacado pelo magistrado de piso, o entendimento do STJ, exarado no REsp 765.970/RS, é no sentido de que mesmo fora do prazo para a indicação do infrator, o proprietário tem direito de demonstrar em sede judicial que não conduzia o veículo no momento da infração de trânsito, sob pena de configurar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No mesmo sentido tem entendido os Tribunais Pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao dispor que a parte pode realizar a indicação de condutor em sede judicial, in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. lV. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0018940-20.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 22/11/2019).

Neste contexto, os documentos que instruem a exordial demonstram que o Recorrido identificou a infração de trânsito referente aos fatos narrados neste feito, bem como forneceu o nome, endereço e número da Carteira Nacional de Habilitação das pessoas que conduziam o veículo no momento da autuação da infração LI00016559. Tais fatos evidenciam o interesse das partes em solucionar a controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)